Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E REPARATÓRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS POR TERCEIROS. CONSUMAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCA DE CAUTELA DO CORRENTISTA. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. USO INDEVIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO. RESPONSABILIDADE. DEMAIS PREJUÍZOS.

1. A jurisprudência em torno da responsabilidade bancária por fraude que vitimam os correntistas tem variado bastante ao longo do tempo. Inicialmente entendeu-se que a instituição bancária era responsável integralmente pelos golpes, inclusive esse conhecido como 'golpe do motoboy' quando, após uma suposta ligação da agência bancária, um motociclista comparece à residência do correntista e recebe seu cartão e a senha. Dizia-se que se tratava de fortuito interno e risco do negócio. Ao depois, evoluiu-se para evitar a responsabilidade de quem não participou da fraude, passou-se a exigir a prova de alguma participação do Banco e adotou-se a tese da culpa concorrente quando ficar evidenciado que ambos, correntista e instituição financeira, tiveram participação para a ocorrência da fraude. Uma posição intermediária entre o fortuito interno e externo. Há sinais de que a jurisprudência caminha para adoção de critérios mais objetivos na classificação e até onde vai o risco da atividade, bem assim para estabelecer objetivamente o grau de participação da agência financeira.

2. Apenas as particularidades do caso concreto podem determinar a participação de cada qual dos interessados. No caso, a causa da consumação da fraude foi o procedimento incauto do correntista em acreditar na situação exposta por um interlocutor por via telefônica, e, na sequência, entregar a um suposto mensageiro o cartão de crédito, fornecer a senha de acesso e entregar o próprio telefone no qual estava instalado o aplicativo.

3. A operadora de cartão de crédito é responsável solidária apenas com relação ao uso indevido do cartão de crédito. O Banco responde pelos demais prejuízos suportados pelo correntista, dentro do percentual estabelecido de culpa concorrente.

4. Recursos parcialmente providos.